Tribunal: CARF
Processo: 16366.720148/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a receita bruta da exportação não cumulativa e a receita bruta total no regime não cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da receita bruta da exportação não cumulativa ou da receita bruta total no regime não cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles créditos (Solução de Consulta Cosit no 193/2017).
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720148/2012-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.533 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não
fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime,
ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente,
ao regime de apuração cumulativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser
aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam
vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e
encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado
interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a receita bruta da
exportação não cumulativa e a receita bruta total no regime não cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da receita bruta da exportação não
cumulativa ou da receita bruta total no regime não cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles
créditos (Solução de Consulta Cosit no 193/2017).
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720148/2012-05
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
incluir as receitas financeiras no cálculo de rateio proporcional e considerar como 01/08/2004 o
termo inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
914 a 924), contra o Acórdão no 3401-007.115, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 899 a 908), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
Para fins de rateio de crédito dos custos, despesas e encargos comuns à geração das
receitas dos mercados interno e externo não se incluem os insumos que se destinam
exclusivamente ao mercado interno.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 9o DA LEI No 10.925, DE 2004.
APLICAÇÃO TEMPORAL.
A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, prevista no
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, dependia do estabelecimento de termos e condições de
sua aplicação, o que se deu somente com a edição da IN/SRF no 636, de 2006, publicada
no DOU de 4 de abril de 2006, posteriormente revogada pela IN SRF no 660, de 2006;
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

portanto, somente a partir dessa data (04/04/2006) é que se tornou possível efetuar
vendas com a referida suspensão.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. RECEITA BRUTA MERCADO
INTERNO X RECEITAS NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO.
EXCLUSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o montante da receita
bruta total utilizada na determinação do percentual a previsto no inciso II do parágrafo
8o do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 por estarem excluídas da base
de cálculo de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. Por não se
relacionarem a receitas de vendas também não devem ser consideradas no cálculo rateio
para atribuição de créditos entre as receitas do mercado interno tributadas e não
tributadas.
Ao seu Recurso Especial, foi dado seguimento (fls. 979 a 989) para discussão
das seguintes matérias:
- Cômputo das receitas financeiras no cálculo de créditos do art. 3o, §§7o a 9o
da Lei 10.833/2003 e do rateio de créditos do art. 6o, §§ 1o a 3o da Lei 10.833/2003;
- Apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às
receitas de exportação, receitas no mercado interno tributadas e receitas no mercado interno não
tributadas e receitas sob o regime cumulativo – art. 3o, §§ 7o a 9o da Lei 10.833/2003 e art. 6o, §§
1o a 3o da Lei 10.833/2003;
- Termo inicial da suspensão prevista nos artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2004.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 991 a 1.010).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional.
A jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-
011.297, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que adoto como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins
de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas financeiras na receita
bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos no regime da não-
cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas ou
encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento defendido
pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de modo
que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de créditos
contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido, afastando‐o da real
proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva contribuição para cada tipo
de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos da receita
bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF já se manifestou
nesse sentido.
De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se verificar
que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das contribuições, elas
devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-000.597 para
reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de 02/08/2004,
por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório da receita bruta
total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os cálculos
do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as receitas
financeiras integram a base de cálculo das contribuições não cumulativas, da mesma
forma, não podem ser excluídas para fins de rateio proporcional, conforme o previsto no
art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no 3302-
006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

(...)
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017)”.
2) Apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às
receitas de exportação, receitas no mercado interno tributadas e receitas no mercado interno não
tributadas e receitas sob o regime cumulativo.
Requer o contribuinte “reforma da decisão combatida assegurando manutenção
do rateio da totalidade seus custos, despesas e encargos com direito a crédito,
proporcionalmente, ao total receita de exportação, total receita no mercado interno tributado e
mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero (considerando as receitas financeiras) e
não incidência das contribuições em relação ao total da receita bruta total em conformidade com
o disposto no art. 1° das Leis 10.637 e 10.833, e § 3° do art. 6° da lei 10.833/2003 combinado
com o § 8° do art. 3° da lei 10.833/2003”.
No que se refere ao rateio das receitas de exportação, a Solução de Consulta no
193/2017 é clara a respeito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS
BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos
em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a
receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o
montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não
cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a
Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da
proporção acima, devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Daí podemos concluir que não é a totalidade dos custos, despesas e encargos
com direito a crédito que deve ser considerada, mas que o rateio somente deve ser aplicado
naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente à receita bruta não cumulativa do mercado interno e da exportação.
3) Quanto ao termo inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei
10.925/2004, vejamos a evolução legislativa, no que interessa à discussão:
Lei no 10.925/2004:
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de venda:
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
IN/SRF no 636/2006 (publicada em 04/04/2006):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
IN/SRF no 660/2006 (publicada em 17/07/2006):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004; e
II - em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
É unânime a jurisprudência desta Turma no sentido de ser a partir de
01/08/2004 (art. 17, II, da mesma lei), conforme Acórdão no 9303-010.444, de 17/06/2020, de
relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR
DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o
art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de
30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o
poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e
que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o),
com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.533 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720148/2012-05

Naquele Acórdão é citado um de minha relatoria (no 9303-007.582), no qual
digo que “É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência do CARF
no sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso a IN/SRF no 660/2006), pudesse
limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na própria lei instituidora do
regime suspensivo – ainda mais quando outra norma do mesmo Órgão, revogada pouco depois,
atribuía seus efeitos retroativamente à data estabelecida no diploma legal ...”
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
contribuinte, para incluir as receitas financeiras no cálculo de rateio proporcional e considerar
como 01/08/2004 o termo inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital